Tribunal: TJMT
Processo: 1026416-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026416-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 018.960.251-10 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de desconto realizado em conta salário referente a parcela de empréstimo CDC. A sentença reconheceu a existência de contrato de renegociação de dívida assinado eletronicamente e condenou a recorrente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do desconto realizado em conta salário para pagamento de parcela de empréstimo; e (
ii
) analisar se a conduta da recorrente caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085), estabeleceu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

4. No caso concreto, a instituição financeira comprovou a existência de contrato de renegociação de dívida assinado eletronicamente pela recorrente, contendo cláusula expressa autorizando o débito em conta corrente, conta salário ou conta poupança, não havendo impugnação específica ao contrato.

5. Não se vislumbra na conduta da recorrente a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, pois não negou a existência da dívida, mas questionou a legalidade do desconto em sua conta salário com base em interpretação jurídica que, embora não prevaleça, não caracteriza má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente ou conta salário, desde que previamente autorizados pelo correntista, conforme Tema 1085 do STJ. 2. Não caracteriza litigância de má-fé o ajuizamento de ação questionando a legalidade de desconto em conta salário quando baseado em interpretação jurídica, ainda que não prevalecente."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II e 833, IV; Resolução do Banco Central no 3.695/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022 (Tema 1085); TJMT, N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026416-31.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Regiane Alves do Nascimento

Recorrido
: Banco do Brasil S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Regiane Alves do Nascimento ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil S/A. Noticiou que: a) é servidora pública municipal e possui conta bancária junto ao reclamado; b) em 01/10/2024, ao consultar seu extrato bancário, verificou que havia sido descontado de sua conta salário o valor de R$ 376,65; c) ao questionar o banco, foi informada que o desconto se referia a uma parcela de empréstimo CDC; d) o banco informou que não poderia restituir o valor e que os descontos continuariam a ocorrer sempre que houvesse depósito na conta salário. Requereu: a) a declaração de inexistência de ordem judicial para desconto em conta salário; b) o ressarcimento do valor de R$ 376,65; c) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a reclamada comprovou a existência de contrato denominado "BB Crédito Renegociação" firmado entre as partes por meio do aplicativo da instituição financeira com adesão mediante assinatura digital; b) o contrato foi formalizado mediante consentimento da parte autora para quitação de dívida assumida junto ao banco; c) a reclamada agiu no exercício regular de direito; d) caracterizada a litigância de má-fé da reclamante nos termos do artigo 80, II do CPC. Ao final: a) julgou improcedentes os pedidos da exordial; b) reconheceu a litigância de má-fé da reclamante; c) condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não nega a contratação do empréstimo CDC, mas questiona a legalidade do desconto em sua conta salário; b) o desconto em conta salário é vedado pelo artigo 51, inciso IV do CDC; c) o banco poderia executar o débito por outros meios, não diretamente na conta salário; d) conforme o artigo 833, IV do CPC, os vencimentos são absolutamente impenhoráveis; e) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada ampla defesa e contraditório antes da aplicação da penalidade por litigância de má-fé; f) não agiu com má-fé ao ajuizar a ação. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais; c) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente os pedidos iniciais, sob argumento que " o instrumento contratual contém regular qualificação das partes, sendo que
os contratantes detém
capacidade civil plena, e o objeto é lícito, possível e com determinação prévia. Não há vício de consentimento, e não há comprovação de defeito apto a macular o negócio jurídico firmado entre as partes. Assim, não há ilegalidade no contrato firmado e que quanto ao pedido de devolução da quantia paga pelo autor, verifico que não houve ilegalidade ou irregularidade no acertamento obrigacional firmado, tampouco falha
prestacional
que torne indevidos os referidos pagamentos, pelo contrário, a parte reclamada demonstrou que, de fato, prestou os serviços contratados, motivo pelo qual julgo o pleito improcedente." 3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que o contrato contestado foi devidamente assinado pela parte Autora. Ora, como bem fundamentado em sentença, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas do contrato e da forma de pagamento, bem como, a parte Autora não foi compelida a contratar com a Requerida. Se assim o fez, concordou com os termos e condições de referido instrumento.4. Portanto, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. (...) (N.U 1008475-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)"

Vale consignar que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos, são permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo cabível invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento:

"(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)"

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou, por meio de decisão de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003. (...) (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)."

No caso em análise, a parte reclamada comprovou a existência de contrato de renegociação de dívida (BB Crédito Renegociação) firmado pela recorrente em 29/05/2024, conforme documentos juntados no ID 196206917. O contrato foi assinado eletronicamente pela recorrente, por meio do aplicativo
mobile
do banco, e contém cláusula expressa autorizando o débito em conta corrente, conta salário ou conta poupança.

Ademais, o contrato apresentado pelo banco recorrido não foi especificamente impugnado pela recorrente, o que atrai a aplicação da Súmula 51 da Turma Recursal:
"O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial"
.

Portanto, havendo autorização expressa para o desconto em conta corrente/salário, não há que se falar em ilegalidade do débito realizado pelo banco recorrido, inexistindo conduta ilícita a ser reparada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, verifica-se que a recorrente não negou propriamente a existência da dívida, mas questionou a legalidade do desconto em sua conta salário, argumentando que este procedimento violaria o disposto no art. 833 do CPC, que trata da impenhorabilidade de vencimentos e salários.

Embora seu entendimento jurídico não prevaleça diante da jurisprudência consolidada sobre o tema, não se vislumbra na conduta da recorrente a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para objetivo ilegal, requisitos necessários para a caracterização da litigância de má-fé.

Assim, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025